Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável entre a recorrente e o falecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: I) se houve cerceamento de defesa nos presentes autos e se deve ser anulado o processo no 0714581-57.2021.8.07.0006, bem como se houve revelia. II) a convivência e os atos praticados pelas partes configuram união estável, conforme os requisitos legais no período de janeiro de 1984 até 5/10/2014.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando a acesso aos autos de outro processo, pois como parte não requereu na primeira oportunidade que teve de falar nos autos, e por verificar que não há prejuízo, o Magistrado destinatário último da prova, e tendo nos autos elementos suficientes à formação de sua convicção, não se pode entender ter havido cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. Não prospera a pretensão da apelante em anular atos em processo alheio, pois a parte autora daqueles autos não é integrante destes autos e, sendo parte alheia à relação processual, não poderia exercer o direito ao contraditório, tampouco ser prejudicada por uma decisão emitida em processo do qual não participe.
5. A união estável é reconhecida como entidade familiar pela CF/1988, art. 226, § 3o, e pelo CC, art. 1.723, sendo necessária a convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família.
6. A manutenção de relações concomitantes pelo falecido, incluindo seu vínculo com outra pessoa, configura um impedimento jurídico ao reconhecimento da união estável.
7. Não há efeitos da revelia quando um dos corréus apresentam contestação (art. 345, inciso I, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A manutenção de relações concomitantes pelo falecido configura um impedimento jurídico ao reconhecimento da união estável”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o. CC, art. 1.723, § 1o, art. 1.724. CPC, art. 373, inc. I, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867895, 0717203-89.2019.8.07.0003, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22.05.2024, p. 13.06.2024.